Tribunal: TJSP
Processo: 2212252-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2212252-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipauçu, em que é
impetrante MARCIO EDUARDO PERES MUNHOS e Paciente DANILO
BENEDITO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212252-22.2020.8.26.0000 - Voto no 23.457
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2212252-22.2020 Ipauçu
Impetrante: Marcio Eduardo Peres Munhos
Paciente: Danilo Benedito Alves
Voto no 23.457
HABEAS CORPUS - Constrangimento ilegal alegado já não mais
ocorrente - Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
com pedido liminar, impetrado por Marcio Eduardo Peres Munhos,
advogado, em favor de DANILO BENEDITO ALVES, denunciado
como incurso no artigo 147, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei no
11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, sob alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da
Comarca de Ipauçu.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva, sendo expedido o
respectivo alvará de soltura.
Argumenta no sentido de que estão ausentes
os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Entende também que
há excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista a prisão
preventiva do paciente ocorrida em 30 de novembro de 2019.
Indeferida a liminar (fls. 33/36), e prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212252-22.2020.8.26.0000 - Voto no 23.457
3
informações (fls. 30/31), manifestou-se a Douta Procuradoria de
Justiça no sentido de estar prejudicado o presente writ (fls. 40/42).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme se observa das informações obtidas
no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, houve prolação
de sentença nos autos de origem no 1500353-25.2019.8.26.0252 (fls.
270/280), sendo certo que o paciente foi condenado à pena de 08
(oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, no
regime inicial semiaberto, por infração aos artigos 147, por duas
vezes, do Código Penal, artigo 24-A, por duas vezes da Lei
11.340/2006 e artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, na forma do artigo
69 do Código Penal.
Contudo, tendo em vista que o acusado está
preso desde 30/11/2019, por tempo superior ao da pena fixada, foi
expedido alvará de soltura clausulado pelo Juízo de primeiro grau .
Desse modo, ausentes motivos de causa de
pedir, falece interesse de agir, pois o paciente já teve sua pretensão
alcançada na origem.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator